Tribunal: TJPA
Processo: 0801100-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9608 - Franquia
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801100-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HHICKS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

AGRAVADO: KIKUCHI MORET ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DE MÁ-FÉ CONTRATUAL DA FRANQUEADORA. VENDA IRREGULAR DE PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, há elementos que demonstram uma provável ausência de boa-fé contratual por parte da franqueadora Recorrente, visto que consta nos autos Resolução Operacional da Agência Nacional (ANS) de Saúde Suplementar que determina a suspensão da comercialização de planos ou produtos da operadora Coife Odonto Planos Odontológicos Ltda, cujo sócio administrador é também o atual presidente da empresa Agravante.

2. Diante da identidade de sócios e dos boletins de ocorrência formalizados por outros franqueados, há verossimilhança nas alegações da Agravada de que a Recorrente se utiliza de nova razão social para permanecer comercializando planos de saúde privados sem o registro da ANS, contudo fazendo isso agora por intermédio de terceiros franqueados que desconheciam a irregularidade da franqueadora.

3. Presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC. Mantida a decisão agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HHICKS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª vara cível e empresarial de Belém nos autos da Ação Declaratória c/c Restituição de Valores, Indenização por Dano Moral (Processo n.º 0837049-84.2019.8.14.0301), movida por KIKUCHI MORET ODONTOLOGIA LTDA.

O juiz singular
deferiu a tutela provisória para determinar a rescisão do contrato nos seguintes termos:

Tratam-se dos autos AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movida por KIKUCHI MORET ODONTOLOGIA LTDA em face de HHICKS CLINICAS ODONTOLÓGICAS LTDA e LUCIANO MAGALHÃES.

A autora alega que se deparou com irregularidades em face de contrato de franquia celebrada com a requerida em consonância com serviços odontológicos. Alega que a franqueadora comercializava tratamentos considerados planos de saúde odontológico privado sem regularização.

Informa ainda a autora que pagou à requerida o importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) referentes a taxa de franquia, assim como ainda foram obrigados a investir o importe de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) destinado a estruturação do ponto comercial, com a aquisição da infraestrutura necessária para tanto e ainda ficaria responsável pelo pagamento de 8% de royalties (e marketing) sobre o faturamento bruto da empresa após formalização contratual e já no decorrer da atividade comercial, a autora tomou conhecimento da fiscalização realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Achando estranho a situação, procurou informações junto a requerida, mas não logrou êxito em esclarecimentos, até que tomou ciência de que se tratava de uma inspeção específica em busca de informações a respeito de uma denúncia feita pelo Conselho Regional de Odontologia do Pará (CRO/PA), que tinha como finalidade apurar irregularidades na venda de planos de saúde privado por empresa não regularizada no órgão público. Sabendo disso, por cautela, fez um Boletim de Ocorrência.

Informa a autora que a fiscalização administrativa em comento é voltada única e exclusivamente sobre o CNPJ das franqueadas, afastando de qualquer responsabilidade a franqueadora, ora ré.

Neste sentido, a autora se indigna com as consequências de que um contrato danoso pactuado com a requerida que a levou a ludibrio possa causar à sua reputação e patrimônio e pede tutela para que lhe seja dado o direito de pronto para rescindir o contrato frente ao pedido da demora.

Juntou documentos.

É o relatório

DECIDO.

[...]

Assim sendo, em um juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito narrado na inicial, uma vez que a parte autora apresentou elementos de prova suficientes ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados e que evidenciem a probabilidade do direito material.

Os documentos juntados, indicativos da existência do Contrato informado na exordial, bem como tudo o que consta nos fatos e nos demais documentos acostados aos autos,

são provas suficientes a embasar o pedido autoral de tutela de urgência em sede liminar para determinar a suspensão dos atos executórios do contrato em comento.

É notório o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, diante da plausibilidade do dano que a autora irá suportar frente ao contrato em apreço e ante a comprovação da probabilidade do direito e ao risco iminente de penalização criminal, administrativa pela ANS e cível (na seara do consumidor) pela prática abusiva imposta pela Franqueadora.

Portanto, os fatos alegados e os documentos apresentados dão uma visão ampla do fato, prescindindo do estabelecimento do contraditório e de uma maior reflexão sobre o caso em comento, sendo, portanto, recomendável o deferimento da tutela pleiteada.

Nos termos dos fundamentos acima expostos, bem como em respeito ao que reza o art. 300 CPC,
defiro o pedido de tutela provisória
, para determinar a rescisão do contrato e sua a suspensão retroativa concernente ao contrato de
Royalts
, marketing e outras cobranças, à data da inauguração da empresa autora (28/08/2018), vez que se tratou de um contrato rescindido.

[...]

Insurgindo-se contra o ato, a parte Ré agravou (ID 2715675), alegando que a Autora, ora Agravada, busca se eximir de suas obrigações contratuais e que não existem os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, posto que deferida sem o contraditório e sem a garantia necessária para evitar o risco de irreversibilidade da decisão.

Aduz ainda que a Recorrida não apresentou elementos de prova suficientes ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados e que evidenciem a probabilidade do direito material, pois a fiscalização da Agência Nacional de Saúde - ANS é inerente ao serviço prestado pelas empresas franqueadora e franqueada.

Por fim, a Agravante afirma que a oferta de planos de saúde odontológicos não é objeto do negócio, mas sim a prestação de serviços odontológicos em geral.

Logo, requer a reforma do
decisum
para que não se atribua efeitos retroativos ao cancelamento contratual e que seja precedido de garantia, visando ao ressarcimento da Agravante na hipótese de julgamento improcedente do feito.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 2870442), indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 3257964), levantando preliminarmente a intempestividade recursal.

No mérito, alega que foi ludibriada pela Agravante com a promessa de uma ideia inovadora e contratos legais no mercado odontológico, o que não ocorreu. Na verdade, afirma que a rede franqueadora fora fiscalizada pela ANS após provocação do Conselho Regional de Odontologia do Pará - CRO/PA e que as duas instituições buscam a aplicação de penalidades à Agravada em razão da venda de plano de saúde ofertado pela Recorrente, o que comprova a probabilidade do direito. Desse modo, defende a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento presencial/por videoconferência devido ao pedido de sustentação oral realizado, desde já, pela Agravada em contrarrazões.

Belém, 23 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Preliminar de intempestividade. Pressupostos de admissibilidade:

Em resposta ao recurso, a Agravada levanta a preliminar de intempestividade.

Consultando o sistema processual eletrônico (PJE), vejo que a juntada aos autos originários do aviso de recebimento
[1]
da decisão agravada ocorreu no dia
20/01/2020, iniciando a contagem do prazo recursal no dia útil seguinte e findando em 10/02/2020.

Como o Agravo de Instrumento foi distribuído neste último dia do prazo, rejeito a preliminar suscitada pela Recorrida.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a lide sobre o acerto ou desacerto da decisão
a quo
que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a rescisão do contrato de franquia firmado entre as partes e sua suspensão retroativa - concernente ao contrato de
Royalts, marketing
e outras cobranças - à data da inauguração da empresa autora (28/08/2018).

A Agravante busca
a reforma do
decisum
a fim de que não se atribua efeitos retroativos ao cancelamento contratual e que seja precedido de garantia visando ao ressarcimento da empresa em caso de improcedência da ação.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Primeiramente, cumpre relembrar
que, em sede de Agravo de Instrumento, é realizado juízo de cognição sumária, não se adentrando ao mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância.

Assim, em juízo não exauriente, entendo que o recurso não merece provimento, pois, ao analisar os documentos constantes no processo de origem, verifico elementos que demonstram uma provável ausência de boa-fé contratual por parte da franqueadora Recorrente.

Consta nos autos Resolução Operacional n.º 1247 de 1º de agosto de 2012 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, na qual é determinada a suspensão da comercialização de planos ou produtos da operadora COIFE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, cujo sócio administrador é o Sr. Luciano Magalhães, atual presidente da franqueadora requerida e que compõe o polo passivo da presente demanda.

Diante dessa identidade de sócios e dos boletins de ocorrência formalizados por outros franqueados (ID 11481350 a 11481356 do processo originário) afirmando que também teriam sido ludibriados pela Ré, entendo que há verossimilhança nas alegações da Agravada de que o Sr. Luciano e seus filhos se utilizam de nova razão social, HHICKS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS LTDA, para permanecerem comercializando planos de saúde privados sem o registro da ANS, contudo fazendo isso agora por intermédio de terceiros franqueados que desconheciam a irregularidade da franqueadora.

Portanto, vejo presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC que autorizam o deferimento da tutela provisória, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada a fim de evitar perigo maior de dano à parte autora da ação.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
recorrido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 231 do CPC. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio.

Belém, 17/12/2021